Tribunal: STF
Processo: ARE 1346162
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional. O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    AGRAVO. RECURSO DE REVISTA. DECISÃO MONOCRÁTICA DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO. 1. NULIDADE. SUSPEIÇÃO DE TESTEMUNHA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SÚMULA 357 DO TST. 2. NULIDADE. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. 3. FINANCIÁRIO. ENQUADRAMENTO. QUESTÃO NÃO ANALISADA SOB O ENFOQUE DA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. 4. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. INTEGRAÇÃO NO PERÍODO EM QUE AUSENTE NORMA COLETIVA ESTABELECENDO NATUREZA INDENIZATÓRIA. 5. DIFERENÇAS DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO SOB O ENFOQUE DO ARTIGO 92 DO CÓDIGO CIVIL. 6. HORAS EXTRAS. ATIVIDADE EXTERNA. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DE HORÁRIO. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE CONFIANÇA. ENQUADRAMENTO NA HIPÓTESE DO § 2º DO ARTIGO 224 DA CLT. 7. DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DE REDUÇÃO SALARIAL INDEVIDA. 8. PARCELAS VINCENDAS. RECURSO DESFUNDAMENTADO SOB O ENFOQUE DO ARTIGO 896 DA CLT. Impõe-se confirmar a decisão agravada, mediante a qual denegado seguimento ao recurso da parte, uma vez que as razões expendidas pela agravante não logram demonstrar o apontado equívoco em relação a tal conclusão. Agravo conhecido e não provido. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, XXXV, LIV e LV, e; 7º, inciso XXVI, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    3. Financiário. Enquadramento.
    Alega o agravante que “não se trata de revolvimento de fatos e provas, mas sim de erro na aplicação dos artigos 818 da CLT e 373, I do CPC.” (fl.938)
    Sem razão.
    De fato, não se vislumbra a ofensa aos artigos 818 da CLT e 373, I, do CPC, uma vez que a questão não foi decidida com base nas regras de distribuição do ônus probatório e sim com base no acervo probatório constante nos autos, do qual se extrai, conforme consignado expressamente pela Corte de origem quando do julgamento da preliminar de nulidade por julgamento extra petita, que “o próprio réu reconheceu a condição de financiário do autor (...)” (fl.783).
    Nego provimento.
    4. Auxílio alimentação. Integração.
    Alega o agravante que “recurso de revista interposto demonstrou que as normas coletivas dos financiários são claras ao informar que o benefício não é concedido a título de salário, e a não juntada, não impede que seja reconhecido o caráter indenizatório da verba.” (fl.941). Acrescenta que “ainda que não houvesse a adesão ao PAT, a jurisprudência é pacífica ao reconhecer a natureza indenizatória de tais benefícios.” (fl.942).
    Indica violação dos artigos 7º, XXVI, da Constituição da República, 457, §2º, da CLT, 374, I, do CPC. Colaciona arestos. 
    (...)
    Noutro giro, como já salientado, resulta inexistente a ofensa ao artigo 7º, XXVI, da Constituição da República uma vez que restou estabelecida a observância da vigência dos instrumentos normativos colacionados aos autos.
    Destaco que a decisão regional guarda consonância com a Súmula 241 do TST (O vale para refeição, fornecido por força do contrato de trabalho, tem caráter salarial, integrando a remuneração do empregado, para todos os efeitos legais.).
    Revela-se, ainda, impertinente a invocação do artigo 457, § 2º, da CLT, o qual não trata da situação posta nos autos, mas sim de ajudas de custo e diárias para viagem que não excedam 50% do salário do empregado.
    Reitero que os arestos colacionados são inespecíficos, uma vez que relevam hipóteses diversas daquela registrada no caso concreto (o primeiro aresto faz menção a existência de norma coletiva, a qual restou afastada na decisão regional, enquanto que o segundo nada destaca acerca da existência ou não de norma coletiva em parte do período analisado).
    Aplicável, assim, o óbice da Súmula 296 do TST.
    Nego provimento.
    5. Diferenças de gratificação de função.
    Alega o agravante que “demonstrada a manifestação expressa do Tribunal Regional acerca do tema, não há que se falar em aplicação dos termos da Súmula 297 do C. TST no caso em tela.” (fl.943). Reitera a indicação de violação do artigo 92, do CC.
    Sem razão.
    Reitero que a Corte de origem não analisou a questão sob o enfoque do artigo 92 do CC, nem foi instado a fazê-lo quando dos embargos de declaração de fls.798/801. Incide, de fato, o óbice da Súmula 297 do TST.
    Nego provimento.
    6. Horas extras. Atividade externa. Possibilidade de controle de horário. Exercício de função de confiança. Enquadramento na hipótese do § 2º do artigo 224 da CLT.
    Sustenta o recorrente que “não há como se olvidar de que o reclamante efetivamente representasse o agravante e exercesse suas atividades com verdadeira fidúcia, realizando diariamente importantes atividades, o que justifica o enquadramento no artigo 62 I e II da CLT.” (fl.946). Indica violação dos artigos 373, I, 489 do CPC, 62, I, II, 818 da CLT, bem como contrariedade à Súmula 287 do TST.
    Sem razão. 
    (...)
    Entendimento diverso implicaria na necessidade de revisão de fatos e provas, o que não encontra guarida nesta instância extraordinária. Nego provimento.
    7. Diferenças salariais decorrentes de redução salarial.
    Sustenta a parte que “Ao contrário do entendimento expresso pelo r. despacho ora agravado, o recurso de revista demonstrou que a decisão regional viola o disposto no art. 884 do CC., eis que flagrante bis in idem pretendido pelo reclamante.” (fl.947).
    Sem razão
    De fato, não há que se falar em afronta ao artigo 884 do CC tendo em vista que o Tribunal Regional, registrou que “ocorreu a redução do salário do autor de forma prejudicial, na medida em que, ao ser enquadrado na categoria de financiário, o seu salário-base foi reduzido para compensar o recebimento da gratificação de função. (...)” e que “se por qualquer eventualidade o reclamante perdesse a função, também deixaria de receber a gratificação correspondente, passando a perceber salário-base reduzido, em afronta ao art. 468 da CLT” (fl.791).
    (...)
    8. Parcelas vincendas.
    O recorrente sustenta que “não há que se falar em parcelas vincendas para integração de ajuda alimentação, inclusive porque necessária a elaboração de norma coletiva que preveja o pagamento da parcela.”
    (...)
    De fato, conforme já destacado, o reclamado não indica nenhuma das hipóteses previstas no artigo 896 da CLT para conhecimento do recurso de revista.
    Neste contexto, inviável o provimento do agravo no tema. 
    Desse modo, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 30/8/2017)
    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 21/10/2015)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 3/2/2012)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 20 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente